Tribunal: TJDFT
Processo: 0707190-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0707190-69.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ASSOCIACAO CASA DO MARANHAO EMBARGADO: TERRACAP DESPACHO 1. Embargos de declaração opostos por Associação Casa do Maranhão (ID no 27471681) contra acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, julgou prejudicado o Agravo Interno, conheceu e negou provimento ao Agravo de Instrumento (ID no 27164324). 2. Intime-se a embargada para, querendo, apresentar as suas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 23 de julho de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO